Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE. DOLO DO AGENTE. NÃO CARACTERIZADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O delito de ameaça caracteriza-se pela manifestação séria e idônea de causar a alguém mal injusto e grave, representando um ataque à liberdade pessoal da vítima, de modo a causar temor e abalo psíquico no seu íntimo. Indispensável, contudo, para a sua caracterização, a demonstração inequívoca do elemento subjetivo do agente em concretizar o mal prometido.1.1 Na hipótese, o acusado afirmou que não teve o dolo de ameaçar a ofendida, que, por sua vez, confirmou não ter sentido temor com as palavras proferidas.
2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que seja firme e coerente e corroborada por outros elementos de convicção nos autos, a fim de embasar o decreto condenatório. 2.1. Havendo dúvidas razoáveis sobre a materialidade delitiva, a incerteza deve ser interpretada em favor do acusado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.